Tribunal: TJDFT
Processo: 0739880-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739880-54.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILU MOUZO FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARILU MOUZO FERREIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 34026034, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para reformar a r. decisão recorrida e determinar o afastamento da aplicação do IPCA como índice de correção monetária, devendo a incidir a TR a partir de 28/06/09, sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, no caso em exame. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34391593, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o c/c artigo 183, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 às 18:55:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora